Tribunal: STF
Processo: RE 511934
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A 
   PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DIREITO LOCAL - 
   INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.

- 
   Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação 
   de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local 
   (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem 
   qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição
   da República.